Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-75.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005190-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), LUIZ BERTOLDO DA SILVA - CPF: 045.431.341-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

– PRISÃO EM FLAGRANT
E CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.

NEGATIVA DE AUTORIA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
–

NÃO CABIMENTO NA
VIA ELEITA
–
2
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRET
AÇÃO D
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE, MATERIALIZAD
A
NA
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
S
, ARMAS E MUNIÇÕES
APREENDID
A
S
NA SUA CASA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

IMPOSSIBILIDADE
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS –
INACOLHIMENTO
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –

6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.

Não se revela
cabível
na via estreita do
habeas corpus

qualquer
discussão acerca da autoria do delito.

2
. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
na
garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do
s
delito
s
,
em tese, praticado
s
por ele,
materializada na grande quantidade de droga
s
, armas e munições
apreendid
a
s
,
a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
P
enal.

3
.
S
ão i
naplicáveis quai
s
quer das medidas cautelares alternativas à prisão,
preconizadas
no art. 319, do Código de Processo Penal,
uma vez que
as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente, perpetrado
s
pelo paciente
indica
a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5.
Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não
se pode
falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo
coronavirus
.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edgar Campos de Azevedo, em favor de
Luiz Bertoldo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro do corrente ano, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1000112-21.2022.8.11.0091
.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, eis que
fundamentou

a
sua decisão na gravidade abstrata do delito e no fato de uma testemunha tê-lo apontado como traficante durante as investigações que deram ensejo à expedição de mandado de busca e apreensão em seu domicílio;
destacando, outrossim, que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e tem um filho menor de idade, motivo pelo qual
a
sua prisão cautelar não se justifica; acrescentando, ademais, que “
a situação visualizada nos autos não é de um traficante contumaz, mas sim de um cidadão de bem que se encontrava em local errado na hora errada, pois o ambiente onde foram encontrados tais objetos, é o local de parada de muitos outros garimpeiros [...] e que tal droga poderia ter sido deixada no barraco por qual outro
”.

Afirma que o paciente
faz parte de
grupo de risco da Covid-19 (portador de HIV) e que o presídio onde ele se encontra não lhe garante tratamento adequado, de forma que a sua prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar, com ou sem o uso de
tornozeleira eletrônica; ou, subsidiariamente,
que lhe sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do referido
Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

122403492
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
ID

124589674
, opinou pelo conhecimento parcial do
mandamus
.

E,
na parte conhecida, denegação da ordem
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
m relação à tese de negativa de autoria sustentada nesta impetração, segundo a qual

“
a situação visualizada nos autos não é de um traficante contumaz, mas sim de um cidadão de bem que se encontrava em local errado na hora errada, pois o ambiente onde foram encontrados tais objetos, é o local de parada de muitos outros garimpeiros [...] e que tal droga poderia ter sido deixada no barraco por qual outro
”
, impõe-se
registrar que
a
análise
dessa
tese
exige
exame
aprofundado
de todo conjunto
probatório,

medida que
, como é cediço,
não pode
ser realizada
nos
estreitos

limites do
habeas corpus
que

não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando
a
premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.
Motivo pelo qual,
a discussão acerca de o paciente ser culpado ou não, é matéria que cabe ao magistrado apreciar, após a devida instrução do processo.

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente
;
como
também
à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua decretação
,
vê-se
que essas teses não
se sustentam
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificada na gravidade concreta
do
s
crime
s
, em tese, praticado
s
pelo favorecido consubstanciada pela expressiva quantidade de entorpecente
s

e armas
e
munições

apreendido
s na
sua
casa
.

Com efeito,
vejam-se estes
trechos da
decis
ão

invectivada
:

“[...] III DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA (...)

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de

algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois

requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus

comissi
delicti, o correspondente ao fumus boni iuris da seara processual

civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em

“prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu

ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual

somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos

mitigado) na atual fase de auto de prisão em flagrante.

Quanto aos requisitos para a prisão, já foram analisados quando da

homologação, deparando-se com o art.
313, I, do CPP, já que os tipos
penais mencionados cumulados veiculam pena superior a 04 anos.

Passa-se à análise acerca do fundamento para a prisão preventiva

(“periculum
libertatis
”), conforme art. 312 do CPP.

Quanto ao fundamento da prisão, há indicação da garantia da ordem

pública.

Em relação ao fundamento para a prisão preventiva (art. 312 do CPP),

estar-se-ia diante da garantia da ordem pública.

[...]

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum
libertatis
do

investigado/réu.

Argumenta
Pacelli
que “a tutela da ordem pública e da ordem econômica

não implica a proteção do processo no curso do qual teria sido decretada,

ainda que fundada em fatos que sejam o seu (do processo) conteúdo e

objeto” (Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008. 10. ed.

P. 434).

[...]

Embora se possa concordar com tal posicionamento, faz-se necessário um mergulho mais profundo para se legitimar a prisão cautelar sob o argumento da ordem pública.

Concordando-se com
Aury
Lopes Jr., deve-se frisar que o fundamento em discussão “se trata de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer referencial semântico” (Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book, sem paginação).

Buscar, a partir do preenchimento de sentido, a conceituação da ordem pública torna-se um dever para o correto manejo do instituto. E o aludido preenchimento deve se dar a partir da Constituição.

Indicando ser a prisão cautelar um meio para um fim (garantir a marcha processual sob uma de suas facetas, em risco por alguma conduta do
investigado/réu), assume, a garantia da ordem pública, difícil tarefa, qual seja, justificar qual aspecto do processo está em risco para que uma prisão cautelar (medida que visa a acautelar algo, portanto) seja decretada.
Diz-se
isso se anuindo ao seguinte argumento de
Aury
Lopes Jr.:

[
...
]

Como mencionado, além de terem sido encontradas substâncias ilícitas, armas de fogo e munição no local onde estava o autuado, há investigação prévia (conforme apresentado no procedimento
n.°
1000029- 05.2022.8.11.0091, que levou à decretação do mandado de busca e apreensão).

No referido procedimento de busca e apreensão foi apurado, em fase investigativa, que o autuado estaria praticando tráfico de drogas na região do Garimpo de
Juruena
, sendo tais informações corroboradas com o depoimento da testemunha
Tacila
Padilha Beraldo naquele procedimento.

[
...
]

A decisão que decretou o mandado de busca e apreensão, ao analisar todo o conteúdo trazido quando da representação, concluiu estar presente conjunto indiciário suficiente para a expedição de mandado de busca e apreensão.

Quanto à falta de diligências pela Equipe Policial, remete-se ao conteúdo do Relatório de Investigação n.º 2022.13.2694, em que se aponta, para além da indicação de Luís, oitiva de testemunha narrando que viu a pessoa do autuado vendendo drogas no bar onde fica, ilustrando uma dinâmica razoavelmente específica, concreta, afastando a ideia de inexistência de informações aptas a levarem à decretação de mandado de busca, mandado este que se configura em parte importante da investigação, especialmente para buscar mais indícios (materialidade, inclusive), evitando-se, por exemplo, pedidos (e decretações) de prisão desvinculados de maior conjunto indiciário.

Portanto, há conjunto indiciário suficiente para vincular a substância encontrada com a pessoa do autuado.

Ademais, pelo APFD, tem-se que o autuado estaria mantendo porções de substâncias análogas à cocaína e maconha, em atividade típica de venda (acondicionadas para venda), sublinhando-se o encontro de valor em dinheiro e, ainda, de balanças de precisão
.

Para além disso, ressalta-se maior gravidade do cenário por conta das armas de fogo encontradas (Espingarda, Nº Série 7198; Espingarda 2 canos, Nº Série 277967; Pistola, Nº Série 368416e quais), o que torna o cenário de suposto tráfico mais incrementado, perigoso, já que armas têm o condão de permitir atividade de tráfico mais rebuscada (cobrança, atemorização, ameaças, proteção).

Logo, extrai-se, do cenário fático-processual delineado, gravidade do cenário delitivo em razão da quantidade de droga apreendida, a indicar possível inserção em atividade ilícita mais bem estruturada, apta a gerar a conclusão de que, não interrompida a atividade, haveria probabilidade de manutenção dela (talvez até incremento, considerando a evidente perda a partir das apreensões).

O envolvimento com suposto tráfico de drogas indica o perigo para o correto transcorrer procedimental em caso de liberdade.

Retornando à questão da ordem pública e da possibilidade de decretação (ou manutenção) de prisão cautelar com este fundamento, recorda-se que deve haver, de acordo com o mosaico estabelecido, circunstância atual, desencadeada pelo investigado/réu, pondo em risco o processo/inquérito (pelo menos algum de seus aspectos) e que seja relacionada, a circunstância, à alteração da normalidade social (comunitária).

Cotejando-se o caso em tela com o aludido mosaico, percebe
-
se que houve conduta do autuado definindo um cenário delitivo que, permanecendo incólume, ou seja, estruturado da mesma forma, levará à impossibilidade de
se obter tramitação normal do procedimento, seja pela necessidade de ainda haver instrução, seja por conta do risco (ei-lo) da atividade ser mantida, não havendo grande diferença, neste momento, se a versão do investigado deve prevalecer ou não, pois o extraído dos fatos já colmata suficientemente o panorama acima delineado.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos.

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo o caso de ser decretada/mantida/convertida sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública.

Além disso, em relação ao fato de o preso ter bons antecedentes e residência fixa, conforme indicado pela Defesa, não significa óbice à decretação de prisão preventiva, a qual, como aqui se defende, não procura assegurar o afastamento de alguém reincidente ou “vadio” (no sentido de ter casa, trabalho ou não), mas sim à efetividade do processo (atual ou futuro), por isso não impedem, tais fatos, a decretação da prisão cautelar

[
...
]

Sendo assim, CONVERTE-SE a prisão em preventiva.

Quanto à questão da saúde (“covid-19”), ou seja, de que a liberdade (ou pelo menos a prisão domiciliar) deve ser concedida por conta do “coronavírus”.

O argumento central deste específico pedido é o “covid-19”, ou seja, a pessoa presa teria condições médicas que o colocariam em situação de necessário afastamento do Sistema Prisional.

Acerca de ser portador de HIV, o que levaria à incidência do art. 318, II, do CPP, tem-se que tal norma prevê a possibilidade de prisão domiciliar em caso de alguém "extremamente debilitado por motivo de doença grave", o que não se aplica ao caso, já que inexiste qualquer informação de que o autuado esteja sequer debilitado, o que se conclui não apenas pela visualização durante a audiência de custódia, mas também pela própria atividade desempenhada por ele no Garimpo (conforme ele mesmo relatou em audiência, tem dragas e opera no garimpo).

Além disso, não há indicação de que a Unidade Prisional não esteja cumprindo o quanto determinado pelas Autoridades Sanitárias.

Por fim, quanto à possibilidade de, havendo caso ativo e eventual contaminação, a estrutura da Unidade, juntamente com a da Saúde, possui as ferramentas necessárias e suficientes para lidar com a situação.

IV CONCLUSÃO

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante de LUIZ BERTOLDO DA SILVA (“PIAUÍ”).

Conclui-se, também, pela CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (garantia da ordem pública) de LUIZ BERTO
LDO DA SILVA (“PIAUÍ”).
[...]
(Trechos da decisão
prolatada nos autos do APF 1000112-21.2022.8.11.0091
constante no
ID 76267144
,
p. 1/17
).
Destacamos

Depreende-se destes autos
que, em razão de suspeitas de que o paciente estaria envolvido com a traficância,
a autoridade policial representou pela
busca e apreensão na
sua
residência
, cuja medida cautelar foi deferida pelo juízo de primeiro grau,
tendo
no cumprimento da referida diligência
sido
encontrad
o
s
:

1 (uma) espingarda n. série 7198
;
1
(uma) espingarda 2 canos n
.
série 277967
;
1 (uma) pistola n
. série 368416;
9 (nove) cartuchos intactos calibre 12
;
14 (quatorze) cartuchos intactos calibre 36 e 11 (onze) munições calibre 32 intactas. Na mesma ocasião, os inv
estigadores encontraram também
:

3 (três) porções análogas à pasta
-
base em sacos plásticos
;
2 (duas) porções grandes aná
logas à pasta-base de cocaína;
2 (duas) porções pequenas análogas à pasta
-
base de cocaína acondicionadas em papel; 1 (uma) porção g
rande tipo tablete de maconha;
3 (três) porções tipo trouxinha média de maconha acondicionada em papel
;

e
1 (uma) porção análoga à maconha, tipo trouxinha, acondicionada a sacola plástica. Além dos entorpecentes e das armas de fogo
e munições
, a polícia encontrou
ainda
:
R$ 2.478,00 (dois mil, quatrocentos e seten
ta e oito reais), em dinheiro;
2 (duas) balanças de precisão
;
1 (um
a
) pedra tipo extração mineral
;
1 (uma) sacola plástica contendo aparentemente ácido bórico e 1 (um) frasco tipo efervescente contendo material aparentando ser ouro.

Logo, é
imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade
e a variedade
de entorpecente
s
, bem como
de várias armas
e munições

na
casa
paciente

são
circunstância
s
que configura
m
,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de

sua
prisão cautelar para a garantia da ordem pública
, visto que, como observou o magistrado
a

“
maior gravidade do cenário por conta das armas de fogo encontradas (Espingarda, Nº Série 7198; Espingarda 2 canos, Nº Série 277967; Pistola, Nº Série 368416e quais),
o que torna o cenário de suposto tráfico mais incrementado, perigoso, já que armas têm o condão de permitir atividade de tráfico mais rebuscada (cobrança, atemorização, ameaças, proteção)
”.

No
que alude a manutenção da prisão provisória em decorrência de apreensão de expressiva quantidade de droga, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou os Enunciados Orientativos n.6 e 25, assim redigidos:

Enunciado n. 25:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Destacamos

Por conseguinte
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeira
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, sem embargo de
o ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra,
o

carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade das condutas, em tese, perpetradas, evidenciada pela
elevada quant
idade
de entorpecente
s
apreendido

e
em decorrência das
armas e munições encontradas na
casa

dele
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
”
(art. 319)
. Daí por que, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade expressiva de entorpecente
s
, armas e munições
.

Destarte
, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Demais disso,
conquanto o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
nos seguintes termos
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Com
relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, o impetrante alega que o paciente faz parte do grupo de risco para
C
ovid-19, visto que é portador de HIV. No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses
previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

É certo que o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrado que é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, consoante infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível o pedido de sustentação oral, pois, nos termos dos
arts
. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta. 2. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62/CNJ. 3. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (
arts
. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi
delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum
libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 4. A despeito da quantidade não expressiva de substâncias entorpecentes apreendidas, a decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta - advinda da variedade de entorpecentes (maconha, haxixe e cocaína), bem como da referência ao encontro de touca balaclava, simulacro de arma de fogo e embalagens plásticas -, e no risco de reiteração delitiva decorrente dos antecedentes criminais, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como verificado, na hipótese.
6.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no
caso
.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021).
Destacamos

Entretanto, na hipótese, o impetrante não trouxe para estes autos
um
elemento
sequer comprovando a
impossibilidade de o paciente receber tratamento médico na unidade prisional onde se encontra
,
não basta
ndo
,
pois,
para a concessão do benefício almejado, que o
seu
estado de saúde
seja
grave,
porquanto deve
ser

prova
do
que a unidade prisional onde
ele
se encontra não
tem
condições de oferecer-lhe assistência médica
.

E, na espécie,

impõe-se
reconhecer que não ficou demonstrado, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que a assistência de saúde prestada ao paciente no estabelecimento prisional onde
está
é ineficiente e inadequada para a continuação do seu tratamento,
motivo pelo qual
não
se pode
falar em constrangimento ilegal por ele sofrido.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luiz Bertoldo da Silva
e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022